Tribunal: STF
Processo: ARE 1549588
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 5):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VEREADOR. IMUNIDADE PARLAMENTAR. LIMITES. OFENSA DE CARÁTER PESSOAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 7).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 29, VIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 10), sustenta-se, em suma, que a condenação do vereador no âmbito de ação de indenização por danos morais violou a inviolabilidade parlamentar, notadamente a imunidade de discurso protegida pela Constituição, porquanto as apontadas ofensas foram proferidas na tribuna da Câmara Municipal e no exercício da atividade política. 



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário considerada a ausência de prequestionamento dos dispositivos violados e a incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 38).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação merece prosperar.



    A Turma Recursal de origem, ao julgamento do recurso inominado, assim asseverou (eDOC 5, p. 4-10):



    “(...) Resta incontroverso nos autos que o recorrente proferiu ofensas em desfavor da recorrida, durante as sessões na Câmara Municipal de Palestina/AL, ante a degravação das sessões ordinárias (fls. 16/20) e termo de audiência de conciliação, instrução e julgamento, em que aquele confirma os fatos narrados na petição inicial (fl. 129).



    É certo que a Constituição Federal garante, no art. 29, VIII, a "inviolabilidade dos Vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do Município" (Renumerado do inciso VI, pela Emenda Constitucional nº1, de 1992).



    Trata-se da imunidade, que engloba dois critérios: o material, que garante ao edil a inviolabilidade por opiniões, palavras e votos no exercício do mandato; e o territorial, que limita as opiniões, palavras e votos na circunscrição do Município.



    É pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência que eventuais ofensas proferidas devem guardar pertinência com o exercício do mandato (imunidade material relativa). O Supremo Tribunal Federal já fixou a tese de que, "nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade do vereador." (tema 469).



    Evidente que as expressões utilizadas pelo recorrente não guardam relação com o exercício do mandato. A recorrida foi acusada pelo Vereador, em sessões da Câmara Municipal, de “apadrinhar” o então Prefeito do município de Palestina/AL, ou seja, de ter cometido o crime de prevaricação, questionando sua idoneidade quanto à sua atuação como Promotora de Justiça.



    O STJ também já pontificou que a imunidade parlamentar não abrange manifestações desvinculadas do exercício do mandato, mas apenas as que tenham conexão com o desempenho da função pública.



    Cinge-se a controvérsia em saber se as declarações do recorrente estariam ou não abrangidas pela imunidade material, a inviolabilidade, enquanto espécie qualificada, em relação aos parlamentares, do gênero "liberdade de expressão". Em outras palavras, há necessidade de verificar se as declarações foram dadas no exercício, ou em razão do exercício, do mandato parlamentar; ou seja, se o denunciado expressou suas opiniões, sobre questões relacionadas a políticas governamentais; e se essas opiniões se ativeram aos parâmetros constitucionalmente aceitos, ou se teriam extrapolado eventuais parâmetros das imunidades materiais.



    Quando a fala proferida pelo vereador extrapolar sua função legislativa e fiscalizadora, atingindo direitos da personalidade de outrem, estará ultrapassando os limites do mandato, não podendo o membro do Poder Legislativo valer-se do manto protetor da inviolabilidade para macular a honra de terceiros e restar impune da situação.



    In casu, do conjunto probatório acostado aos autos, observo que os discursos proferidos pelo recorrente na Câmara Municipal de Palestina/AL, de fato, extrapolaram os limites da imunidade parlamentar, ante o nítido intuito ofensivo à honra objetiva e subjetiva da recorrida.



    Nesse contexto, não merece guarida a alegação do recorrente de não poder sofrer qualquer censura ou punição por seus pronunciamentos, em virtude da garantia de inviolabilidade, contida no art. 29, VIII, da CF/88.



    (...)” (grifei)



    No julgamento do RE 600.063/SP, com repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato (Tema 469). O acórdão restou assim ementado:



     “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo. 6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.” (RE 600.063, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 15.05.2015)



    No caso sub judice, é incontroverso nos autos que o recorrente, no exercício regular de suas atribuições, durante sessões ordinárias da Câmara Municipal, afirmou que a recorrida estaria “apadrinhando” o então Prefeito do Município. Tais declarações, conforme se depreende dos autos, guardam vinculação com o exercício do mandato e foram proferidas no âmbito da circunscrição do ente municipal. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da incidência da imunidade, nos termos do que restou consolidado por esta Corte no Tema 469 da Repercussão Geral.



    Com efeito, observo que compreensão adotada pelo juízo de origem, ao responsabilizar civilmente o parlamentar municipal por expressões utilizadas por ocasião de discursos proferidos durante sessões ordinárias da Câmara Municipal, distanciou-se da jurisprudência desta Suprema Corte, que assegura a inviolabilidade do vereador por suas palavras, opiniões e votos nos limites da circunscrição do Município, guardada a pertinência com o exercício do mandato.



    Em sentido análogo, colho os seguintes precedentes:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE PARLAMENTAR DE VEREADOR. REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 469. 1. No presente caso, havendo sido evidenciada a relação entre o fato em tese ofensivo e a atividade do parlamentar, bem como tendo as declarações sido feitas nos limites da circunscrição do Município, o recorrente está abrangido pelo campo de incidência da imunidade parlamentar. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência contra o recorrente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1103498 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.11.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal. 3. Crimes contra a honra. Imunidade parlamentar. 4. A agravante sustenta a tese de que o agravado ter-se-ia utilizado da tribuna parlamentar com o objetivo de praticar crimes. Inocorrência. 5. O Supremo Tribunal Federal, pela sistemática de repercussão geral, no julgamento do Tema 469, fixou tese de que o conteúdo das manifestações proferidas por vereador, nos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição Federal (manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do município) gozam de imunidade absoluta (imunidade parlamentar material), não sendo passíveis de reprimenda judicial, incidindo o abuso dessa prerrogativa ao controle da própria casa legislativa a que pertence o parlamentar. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 964.815 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.06.2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário, de forma a julgar improcedente o pedido inicial de indenização a título de danos morais.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente